Tribunal: STF
Processo: Rcl 90227
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob a alegação de ter sido descumprida a orientação firmada no julgamento do Tema 280/STF de Repercussão Geral.
A parte reclamante narra que manejou agravo interno, o qual foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mantendo-se a inadmissibilidade do recurso extraordinário sob o fundamento de que rever a conclusão sobre a ausência de justa causa demandaria reexame de fatos (Súmula 279/STF) e que a decisão estaria alinhada ao Tema 280. 
Sustenta, em síntese, a ocorrência de erro na aplicação do precedente vinculante, visto que existentes fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio.
Ao final, requer que, 

“a) LIMINARMENTE, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará no Agravo Interno nº 0257228-64.2024.8.06.0001/50000, restabelecendo-se, provisoriamente, a eficácia da condenação de primeiro grau ou determinando o processamento do Recurso Extraordinário; 
b) A notificação da autoridade reclamada (Tribunal de Justiça do Ceará) para que preste as informações necessárias, nos termos do art. 989, I, do CPC; 
c) A citação da beneficiária da decisão impugnada, CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, qualificada nos autos de origem, representada por sua advogada Dra. Laiane Mariele da Silva Freire (OAB/CE 38866-B), para, querendo, contestar a presente reclamação no prazo legal (art. 989, III, do CPC); 
d) A vista dos autos à Procuradoria-Geral da República; 
e) Ao final, à PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que o Tribunal de Justiça do Ceará realize novo julgamento, observando estritamente as diretrizes do Tema 280 do STF, reconhecendo a legalidade do ingresso domiciliar diante das fundadas razões fáticas (visualização de drogas e fuga) descritas nos autos.” 

É o relatório. Fundamento e decido.
Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização do referido vício.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
Na espécie, observo que o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará sob alegação de afronta ao artigo artigo 5º, XI, da Constituição Federal teve seguimento negado com base no Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 16, p. 12/15). 
Em sede de agravo interno, o Tribunal de origem negou provimento o recurso, entendendo que “[a] situação fático-probatória esposada por este e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 280 da Repercussão Geral.”
 Eis a ementa do julgado (e-doc. 18, p. 29): 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESE 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU, COM BASE NAS PROVAS, A INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há uma questão em discussão (i) saber se teria havido nulidade da busca domiciliar e, por conseguinte, das provas dela decorrentes, inviabilizando a condenação da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.1. O aresto objeto do recurso extraordinário assentou, com base no conjunto probatório, que não havia justa causa para o ingresso policial no domicílio da recorrente, porquanto a atuação estatal decorreu de informações genéricas de populares acerca da presença de indivíduos armados “próximo ao numeral 273”, sem indicação específica do imóvel, tendo um dos agentes colocado uma escada apoiada na parede da casa para olhar o interior do imóvel, ocasião em que teria visualizado uma sacola com drogas e a acusada tentando se desfazer do objeto. Destacou-se, nos autos, que o acesso visual ao interior da casa mediante colocação de escada já representou violação indevida da esfera de privacidade constitucionalmente protegida e que não se comprovou autorização idônea de morador para franquear o ingresso. Assim, seriam nulas as provas decorrentes da diligência, realizada em consonância com os arts. 240, §2º, e 244 do CPP. 3.2. Essa situação fático-probatória adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 280 da Repercussão Geral, cujo entendimento também se aplica às buscas pessoais: A entrada forçada emdomicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 3.3. A argumentação desenvolvida neste agravo, para elidir a aplicação do tema, dependeria do revolver das provas contidas nos autos, sendo, portanto, uma análise acerca de questão fática, o que se revela impraticável no âmbito de recurso excepcional, conforme preceituado na Súmula 279 do STF e Súmula 7 da Corte Superior. IV. PARTE DISPOSITIVA E TESE. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” 

Especificamente quanto à aplicação do Tema 280, constou do acórdão que julgou o agravo interno o seguinte:

“O aresto objeto do recurso extraordinário assentou, com base no conjunto probatório, que não havia justa causa para o ingresso policial no domicílio da recorrente, porquanto a atuação estatal decorreu de informações genéricas de populares acerca da presença de indivíduos armados “próximo ao numeral 273”, sem indicação específica do imóvel, tendo um dos agentes colocado uma escada apoiada na parede da casa para olhar o interior do imóvel, ocasião em que teria visualizado uma sacola com drogas e a acusada tentando se desfazer do objeto.
Ainda segundo o acórdão, inexistiu demonstração segura do caminho lógico que levou os policiais, a partir da referência imprecisa (“próximo ao numeral 273”), à identificação do domicílio da acusada, tampouco a justificativa concreta para o uso da escada e a devassa visual do interior da residência em período noturno.
Anotou-se, ademais, que a versão de autorização de ingresso não se sustenta diante da prova de arrombamento do portão, circunstância incompatível com consentimento válido e livre. Também se registraram inconsistências relevantes nos relatos policiais - v.g., divergência sobre o número de crianças presentes e sobre a dinâmica posterior da ocorrência - , bem como a ausência de apreensão de armas, embora a informação inicial fosse de indivíduos armados.
De forma que, a teor do consignado pelo acórdão prolatado, não existiam fundadas razões para a atuação policial, resultando ilícitas as provas obtidas a partir da diligência domiciliar, notadamente porque (i) o acesso visual ao interior da casa mediante colocação de escada já representou violação indevida da esfera de privacidade constitucionalmente protegida e (ii) não se comprovou autorização idônea de morador para franquear o ingresso. Confira-se a ementa do julgado, no seguinte trecho: 
"III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve ilicitude na busca domiciliar realizada na origem, o que leva à nulidade das provas daí decorrentes e à absolvição da apelante por ausência de provas idôneas para a condenação. Isso porque, conforme os próprios policiais narram, teriam se encaminhado à casa da apelante unicamente com base em denúncia anônima genérica e incerta, dando conta de pessoas armadas próximas à casa de número 273 na rua 31 de abril. No entanto, segundo apurado nos autos, a residência da ré sequer fica próxima ao numeral 273, além de que os agentes não trazem razões idôneas para terem se dirigido ao local e colocado uma escada na parede do imóvel, olhando para seu interior em busca de ilícitos. Isso, em verdade, configura patente pescaria probatória, pois houve atuação deliberada no sentido de “caçar” indícios contra a ré aleatoriamente, sem que houvesse fundadas suspeitas anteriores ou justa causa, ausentes investigações mínimas que apontassem elementos objetivos e claros contra a acusada. Ainda, restou provado nos autos que os agentes procederam ao arrombamento do portão da casa no período da madrugada, segundo foto colacionada pela defesa, o que torna patente a ausência de autorização idônea para a entrada ao domicílio."
Portanto, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória esposada por este e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 280 da Repercussão Geral: Aentrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 
Verifico, assim, que a instância precedente atuou dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 280, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.
Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Vide:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 35.255/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 19/3/21).
 “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 48.269/RS–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 19/11/21).
Ademais, firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio, para divergir desse entendimento seria necessário reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de reclamação. 
Reporto-me à compreensão manifestada por esta Corte, conforme revelam os seguintes julgados:
“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido”.(Rcl 46384 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/06/2021)
“Ementa: Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 50120 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2022)
Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente